Tribunal: STF
Processo: HC 74252
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
E M E N T A – “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO. 
  
- Segundo iterativa jurisprudência desta Corte, o caráter sumaríssimo da via excepcional do “habeas corpus” impede que temas associados à análise do conjunto probatório sejam apreciados no âmbito estreito do “writ” constitucional. Precedentes.